Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-64.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801191-64.2023.8.14.0070

APELANTE: JAKSON MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801191-64.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JAKSON MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DE FOGO ARTESANAL APREENDIDA EM ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JAKSON MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de arma de fogo artesanal em área externa de sua residência, após diligência policial motivada por denúncia de furto. A defesa recorreu pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade do delito está devidamente demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo.

4.

A autoria não está comprovada de forma inequívoca, pois os depoimentos policiais — únicos elementos probatórios sobre a posse da arma — apresentaram inconsistências relevantes quanto à motivação da diligência, local e forma da apreensão da arma, além da ausência de testemunhas que tenham presenciado o Apelante com o artefato.

5.

A arma foi encontrada em área externa da residência (quintal ou puxadinho), de acesso comum, sem que se tenha comprovado o domínio exclusivo ou posse consciente por parte do Recorrente.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição do Apelante quando ausente certeza quanto à autoria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7.

A condenação com base em presunção de posse é vedada pelo ordenamento jurídico, exigindo-se prova firme de detenção direta e voluntária do artefato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo exige prova inequívoca da posse consciente e voluntária do artefato pelo Recorrente.

2.

A apreensão de arma em área externa da residência, desacompanhada de prova de domínio exclusivo ou guarda direta, não autoriza a condenação penal.

3.

Inconsistências nos depoimentos policiais e ausência de testemunhas presenciais impõem a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 14.05.2020, pub. 18.05.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para absolver o réu
JAKSON MONTEIRO
do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, constante no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801191-64.2023.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: JAKSON MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JAKSON MONTEIRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprido em
regime aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade, além de
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
em razão da prática do crime previsto no art. 12,
caput
da Lei nº 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 19271890 p. 1-4), em resumo, na madrugada de 20 de março de 2023, após comunicação de suposto furto realizada pela vítima
Ana Paula Rodrigues dos Santos
, policiais militares deslocaram-se ao endereço do Apelante, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou evadir-se pelos fundos do imóvel, sendo prontamente contido. No curso da diligência, foi localizada no quintal da residência
01 (uma)

arma de fogo de fabricação artesanal
, desprovida de registro e autorização legal para posse. O Recorrente foi
preso em flagrante delito
e, em sede policial, exerceu o
direito constitucional ao silêncio
. O
laudo pericial
elaborado atestou a
plena potencialidade lesiva da arma apreendida
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28527125), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 28527130) pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pelo redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Consta as contrarrazões ao recurso (ID nº 28527136), se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que seja redimensionada a pena-base em sua 1ª fase.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento
do apelo

para que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal
(ID nº 29190090).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, pelo
Boletim de Ocorrência
(ID nº 28527072 p.1);
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 28527072 p. 24) e

Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID nº 28527121)
e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Com relação à autoria em
análise comparativa entre a
narrativa contida na denúncia
e os
depoimentos prestados pelos policiais militares
— tanto na fase inquisitorial quanto em juízo — revela
inconsistências significativas
que comprometem a robustez da prova acusatória.

Na
fase policial
, o
CB PM Edilson Júnior da Silva Moura
e o
SD PM Rodrigo Barbosa Cardoso
afirmaram que foram
acionados pela vítima Ana Paula
, a qual relatou o
furto de seu aparelho celular
, indicando o nacional conhecido como “Jacó” como suspeito e apontando o endereço onde este residia. Relataram que, ao chegarem ao local, o Recorrente
tentou fugir pelos fundos da casa
, sendo contido, ocasião em que foi
encontrada uma arma caseira no quintal
, mas
não fizeram menção à apreensão de celular
ou a qualquer confissão de furto.

Entretanto, em
audiência de instrução e julgamento
, ambos os agentes apresentaram
versões divergentes
:

·

O policial
Edilson Júnior
declarou que a diligência foi motivada pela
notícia de furto de celular
, e que durante a abordagem, além de
recuperar o aparelho da vítima
, encontraram
uma arma caseira enrolada em um pano
, alegando o réu que o artefato
não lhe pertencia
.

·

Já o policial
Rodrigo Barbosa
afirmou que receberam
denúncia de que o réu teria confessado o furto e ameaçado a vítima
, e que ao se aproximarem do local, o acusado
tentou empreender fuga
, sendo a
arma localizada em um puxadinho
,
enrolada em uma camisa
, sem qualquer referência à recuperação do celular.

Observa-se, assim, que há
dissonância entre as versões apresentadas pelos próprios agentes públicos
, notadamente quanto:

a)
à motivação da diligência
(furto de celular ou ameaça/confissão do acusado);

b)
ao local da apreensão da arma
(quintal ou puxadinho);

c)
à forma como o artefato foi encontrado
(enrolado em pano ou em camisa); e

d)
à existência ou não de apreensão do celular da vítima no local
.

Além dessas divergências, verifica-se que
nenhuma das testemunhas afirmou ter presenciado o Apelante portando, empunhando ou mantendo a arma sob sua guarda direta
, limitando-se a relatar que o objeto foi
encontrado em área externa do imóvel
, de acesso comum,
sem prova de domínio exclusivo
do Recorrente sobre o local da apreensão.

Ademais, o apelante, na fase inquisitorial,
negou a propriedade da arma
, esclarecendo que
possuía familiares residindo nas proximidades
, o que torna plausível a hipótese de que o artefato
não lhe pertencia
.

Diante desse quadro,
a materialidade delitiva é incontroversa
— diante do laudo de potencialidade lesiva da arma apreendida —, porém a
autoria resta fragilizada
, diante da ausência de provas firmes de que o Recorrente detinha a posse consciente e voluntária do artefato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
em delitos de posse ou porte de arma de fogo
, exige-se a
prova inequívoca da detenção direta e consciente
do artefato, sendo insuficiente a mera
proximidade física ou presunção de domínio sobre o local da apreensão
.

Ademais, n
esse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, à míngua de provas seguras e diante das
contradições e divergências nos depoimentos policiais
, não há como se manter o decreto condenatório, impondo-se a absolvição do Recorrente, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, previsto no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
JAKSON MONTEIRO
do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, constante no art. 12 da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025